Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fração de aumento na primeira fase e à compensação entre agravantes e atenuantes na segunda fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração adotada para a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria foi adequada e proporcional às circunstâncias judiciais avaliadas negativamente; (ii) estabelecer se é cabível a compensação parcial entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com ajuste proporcional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante considera mais proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por melhor refletir o princípio da individualização da pena e evitar distorções que podem ocorrer com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
4. A valoração de apenas uma condenação na segunda fase da dosimetria configura reincidência simples, permitindo compensação integral com a confissão espontânea.
5. A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena principal aplicada, respeitando os limites legais do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CTB, arts. 306, § 1o, II, 292 e 293.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897884, Apelação Criminal no 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.